Tribunal: STF
Processo: RHC 187136
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado. Uso de algemas. Tribunal do Júri. Súmula Vinculante 11. Afronta. Não ocorrência. Nulidades. Preclusão. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Jerônimo de Rezende Teixeira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no HC 572.626/RJ.
    O Recorrente foi condenado à pena definitiva de 34 (trinta e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de dois crimes de homicídio triplamente qualificados, nas modalidades consumada e tentada (art. 121, § 2º, I, III IV, do Código Penal) (evento 1, fls. 26/40).
    Extraio do acórdão recorrido:
    “PROCESSUAL PENAL. SÚMULA VINCULANTE N. 11/STF. USO DE ALGEMAS. NULIDADE ARGUIDA APÓS DOIS ANOS DO EXAME PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. A jurisprudência, tanto deste Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, ‘em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.’ (AgRg no HC 527.449/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 05/09/2019).
    2. Agravo regimental desprovido”.
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 11. Aponta falta de fundamentação idônea para a manutenção das algemas durante a sessão de julgamento do Júri. Ressalta a ausência de preclusão da matéria. Requer, em medida liminar e no mérito, a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri (evento 1, fls. 76/81).
    Indeferi a liminar em 29.06.2020.
    O Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pelo desprovimento do recurso (evento 6). 
    É o relatório.
    Decido.
    Ao afastar a nulidade vindicada, a Corte Superior aduziu que “o réu só buscou o reconhecimento da nulidade perante esta Corte, depois de passados mais de dois anos do julgamento pela Corte de origem. Portanto, tem-se que, inexistindo a insurgência imediata, a suposta tese de nulidade pelo uso de algemas durante o plenário do Júri restou preclusa”. E ressaltou que ‘a jurisprudência, tanto deste Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, ‘em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal’”. 
     A solução do ato coator está parametrizada com a jurisprudência desta Suprema Corte na direção de que as nulidades decorrentes do julgamento em plenário ou em sessão do tribunal deverão ser arguidas ‘logo depois de ocorrerem’, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 571, VIII, do CPP. Nessa linha, ‘Os vícios referentes ao julgamento no Tribunal do Júri devem ser alegados de imediato, implicando preclusão a ausência de protesto’ (HC 171.052, Rel. Min. Marco Aurélio); As nulidades ocorridas na sessão do tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois que ocorrerem, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do CPP. Não havendo registro em ata da objeção da defesa quanto aos quesitos formulados, opera-se a preclusão da matéria (HC 96.469/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 13.8.2009) (HC 128.305, da minha relatoria).
    Ademais, a manutenção das algemas no Recorrente foi motivada pela Juíza Presidente em razão da escassez no número de policiais militares responsáveis pela segurança do local e insuficiência de escolta. Como bem enfatizado na Corte local, “a Magistrada que presidiu o Júri consignou que ‘em razão do escasso número de policiais militares responsáveis pela segurança do local e insuficiente escolta do acusado, considerando a periculosidade do acusado, bem como em razão do elevado número de audiências a serem realizadas nas varas criminais deste Fórum’”. 
    Portanto, as razões apresentadas para a manutenção das algemas não se mostraram conflitantes à Súmula Vinculante 11 desta STF, ao contrário, com ela guardam compatibilidade e atendem ao artigo 474, § 3º, do CPP , segundo o qual o acusado poderá ser mantido algemado no Tribunal do Júri ‘se absolutamente necessário à ordem dos trabalhos, à segurança das testemunhas ou à garantia da integridade física dos presentes’. Nessa direção, ‘o fundado receio de perigo à integridade física alheia, ocasionado pelo número de réus e pelo número reduzido de policiais para garantir a segurança dos presentes durante a realização de ato judicial, é argumento legítimo para autorizar o excepcional uso de algemas (...) (RHC 118.971/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 21/11/2013 e HC 107.644/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 18/10/2011) (RHC 164.288, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    Por fim, não estão demonstrados eventuais prejuízos suportados pelo Paciente como reflexo da nulidade arguida. Nesse tocante, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas , marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli) . À prova da comprovação do efetivo prejuízo, ‘[é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal , bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada ‘(RHC 166629, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda, ‘(...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional’ (HC 119372, Rel. Min Min. Teori Zavascki). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora